Tribunal: TJBA
Processo: 0032164-79.2008.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0032164-79.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GEOVA SOUZA LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP III). OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM
IRDR (TEMA 02/TJBA)
. EFEITOS INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à remessa necessária, mantendo sentença que havia julgado parcialmente procedente ação ordinária proposta por policiais militares, reconhecendo o direito ao reajuste da GAP III nos mesmos índices e datas dos aumentos concedidos ao soldo, com pagamento de diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar tese jurídica vinculante firmada em IRDR (Tema 02/TJBA), bem como se subsiste o direito ao reajuste da GAP em paridade com o soldo diante da revogação dos dispositivos legais que fundamentavam a vinculação.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão a ausência de enfrentamento de tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável à espécie, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

4. A tese fixada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) estabelece que a incorporação de vantagens ao soldo, sem aumento real da remuneração global, não enseja revisão da GAP.

5. Os dispositivos legais que previam a vinculação remuneratória (Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º, e Lei nº 7.990/2001, art. 110, § 3º) foram revogados, inexistindo suporte jurídico para a pretensão autoral.

6. A aplicação obrigatória do precedente vinculante impõe a reforma do julgado anteriormente proferido, afastando o direito ao reajuste pretendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à aplicação de tese firmada em IRDR configura vício sanável por embargos de declaração. 2. A incorporação de vantagens ao soldo, sem aumento real da remuneração global, não gera direito à revisão da GAP. 3. A revogação dos dispositivos legais que previam a vinculação entre GAP e soldo afasta a pretensão de reajuste automático.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, 485, I, 926 e 985, I; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, § 3º; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.920/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02); Súmula 85 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0032164-79.2008.8.05.0080
, que tem como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como interessados
GEOVA SOUZA LIMA, ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS e CLEBSON RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, reformando-se, assim, o acórdão de ID 98369592 para, em
novo julgamento

da Remessa Necessária Cível,

dar provimento ao recurso de ofício
, reformando-se integralmente a sentença de origem proferida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública da comarca de Feira de Santana, para
JULGAR

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA